Tribunal: TJSP
Processo: 2265060-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Embargos julgados parcialmente procedentes - Redução equitativa dos honorários para 5% do valor de mercado de imóveis (fazendas), sem gravames - Prosseguimento da execução - Decisão de primeiro grau que indefere parte dos quesitos apresentados pela executada - Agravo por ela interposto - Acórdão

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Embargos julgados parcialmente procedentes - Redução equitativa dos honorários para 5% do valor de mercado de imóveis (fazendas), sem gravames - Prosseguimento da execução - Decisão de primeiro grau que indefere parte dos quesitos apresentados pela executada - Agravo por ela interposto - Acórdão proferido em apelação interposta nos embargos à execução determinando expressamente a avaliação dos imóveis como se estivessem livres e desembaraçados de quaisquer ônus, ainda que por ficção - Apuração do valor de mercado apenas para fixação dos honorários advocatícios - Quesitos corretamente indeferidos por não apresentarem pertinência com o fim almejado pela prova pericial - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265060-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIA
MARISA RESENDE VILELA, é agravado ADVOCACIA REGINA MARÍLIA PRADO
MANSSUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265060-38.2019.8.26.0000 -Voto no 15.477
2
VOTO No 15.477
AGRAVO No 2265060-38.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: SILVIA MARISA RESENDE VILELA
AGRAVADA: ADVOCACIA REGINA MARÍLIA PRADO MANSSUR

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de
honorários advocatícios) - Embargos julgados parcialmente procedentes -
Redução equitativa dos honorários para 5% do valor de mercado de
imóveis (fazendas), sem gravames - Prosseguimento da execução -
Decisão de primeiro grau que indefere parte dos quesitos apresentados
pela executada - Agravo por ela interposto - Acórdão proferido em
apelação
interposta
nos
embargos
à
execução
determinando
expressamente a avaliação dos imóveis como se estivessem livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, ainda que por ficção - Apuração do
valor de mercado apenas para fixação dos honorários advocatícios -
Quesitos corretamente indeferidos por não apresentarem pertinência com
o fim almejado pela prova pericial - Decisão mantida - Recurso
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento em ação de execução de
título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) proposta pela
agravada, tirado contra a decisão de fl. 429 de origem, complementada pela
de fl. 438 proferida em sede de embargos de declaração, por meio da qual o
MM. Juiz de primeiro grau indeferiu parte dos quesitos apresentados pela
executada.
Recorre a executada sustentando, em resumo, que “inexistem
motivos para o indeferimento dos respectivos quesitos, vez que os mesmo em hipótese alguma
desrespeitaram o comando judicial, bem como o v. acórdão que acolheu parcialmente os embargos à
execução. (...) Como é de conhecimento de Vossas Excelências sob os imóveis em questão pesam hipotecas
em razão de débitos com a instituição financeira Banco do Brasil S/A, cuja execução tem seu trâmite na
Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. Portanto, o entendimento da 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo quando do julgamento do Recurso de Apelação foi para
desconsiderar para as avaliações apenas e tão somente as hipotecas (gravames). O termo 'livre e
desembaraçadas' está relacionado única e exclusivamente aos gravames, no caso as hipotecas, nada mais,
portanto, os quesitos referentes a suposta ocupação por terceiro nas respectivas áreas rurais devem ser
objeto de exame pelo expert do juízo, até mesmo porque é referencial na avaliação de mercado os quesitos
indeferidos. Desta feita, quando da apresentação dos quesitos, os termos do v. acórdão foram devidamente
respeitados, onde restou claro que devem ser desconsiderados exclusivamente os gravames, que, sem
sombra de dúvidas desvalorizam sobremaneira os valores dos referidos imóveis rurais, fato este reconhecido
no v. acórdão. Agora com relação a outros fatores, como questões possessórias, tais apontamentos não
podem ser desconsiderados para as avaliações dos imóveis rurais a preço de mercado. Assim, os quesitos 3,
4, 5, 6, 8 e 12 que foram indeferidos, ao contrário do decidido pelo juízo singular, estão em absoluta
consonância com o v. acórdão”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator
(fl. 100).
A agravada apresentou resposta (fls. 105/108), com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265060-38.2019.8.26.0000 -Voto no 15.477
3
de imposição de sanção à agravante pela prática de ato atentatório à dignidade
da justiça e de litigância de má-fé.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
(contrato de honorários advocatícios; fls. 38/40 de origem) proposta pela
agravada, na qual a agravante opôs embargos que foram julgados
parcialmente procedentes por esta 29a Câmara de Direito Privado em sessão
de julgamento de 10 de outubro de 2018, tendo constado do acórdão de
relatoria do eminente Desembargador Carlos Dias Motta, no que interessa à
análise do presente recurso, as observações que adiante seguem:
“Quanto ao valor da remuneração, não impressiona o argumento de
que a atuação da sociedade de advogados durou apenas alguns meses do ano de 1997, entre
o ajuizamento da ação de separação judicial e a celebração de acordo entre a embargante e
seu ex-cônjuge.
Há de se prestigiar o trabalho do advogado que logra obter um
acordo com a parte contrária, ainda que em questão de meses ou semanas. O trabalho da
banca de advocacia que obtém resultado célere e que poupa o longo litígio judicial não
pode ser desmerecido, mas prestigiado. E os honorários não foram pactuados por hora
trabalhada ou algo parecido, mas pelo proveito econômico.
Entretanto, deve-se ponderar que os serviços advocatícios não foram
prestados até o final, vale dizer, até a obtenção do efetivo proveito econômico pela
embargante.
Rememore-se que houve a renúncia de poderes em 1999 por meio de
substabelecimento sem reservas, o que cessou ou deveria ter cessado a sua atuação na ação
de separação.
Não se ignora que a embargada peticionou nos autos da separação
após o decurso do prazo que o ex-cônjuge tinha para cumprir o acordo, em 2003 (fls. 472).
Porém, as diligências tomadas naqueles autos sem procuração, somente podem ser vistas
como atuação em nome próprio, como credora de honorários, eis que não tinha mais
poderes para atuar como procuradora da parte.
Soma-se a isso que, pelas suas outras frentes de atuação, a exequente-
embargada persegue seus honorários de forma autônoma, em outras execuções e processos,
inclusive pela denúncia do acordo, que é objeto da ação de arbitramento de honorários no
1024371-12.2017.8.26.0100, ao que se deve atentar, a fim de se evitar o bis in idem, ou
seja, o recebimento em duplicidade pelos mesmos serviços advocatícios.
Tendo isso em vista, e sabendo-se, por certo, que a atuação da
embargada se deu do ajuizamento da ação de separação judicial em 1997 até a
renúncia dos poderes por meio do substabelecimento sem reservas de 1999, obtendo-
se, nesse ínterim, o acordo entre os ex-cônjuges, de rigor a redução equitativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265060-38.2019.8.26.0000 -Voto no 15.477
4
honorários advocatícios contratais, de 10% para 5% sobre o valor de mercado das
Fazendas Tamara e Santa Ifigênia, a ser apurado por profissional da área imobiliária
em fase de liquidação, como se os imóveis estivessem livres e desembaraçadas de
qualquer ônus (ainda que por ficção, já que há notícia de que ainda recaem gravames
sobre eles), tal como expressamente previsto no contrato.
Com esse mesmo raciocínio, afasta-se a alegação de excesso de
execução, pois não se vislumbra, abstratamente, um cenário em que 10% das fazendas
superem o que cabia à embargante em razão do acordo na ação de separação, pois nele se
previu a incumbência do ex-cônjuge de liberar os imóveis dos gravames (cláusula 11 fls.
106).
E ainda que concretamente a embargante não recebesse as
fazendas totalmente livres e desembaraçadas, o eventual inadimplemento das
obrigações pelo ex-cônjuge não teria o condão de alterar os termos do contrato
exequendo, que previu expressamente a remuneração pelos serviços advocatícios
sobre tudo o que coubesse à embargante por partilha “todos livres e desembaraçados
de compromissos anteriores” (fls. 85).
(...)
Posto isso, é o caso de ser dado parcial provimento à apelação, para:
(i) anular a r. sentença e afastar o decreto de prescrição; (ii) examinar o mérito
propriamente dito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, para, com fundamento no art.
920, III, do CPC, julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, e
determinar o prosseguimento da execução por título executivo extrajudicial pela
conversão da obrigação de fazer em indenização equivalente a 5% sobre o valor de
mercado das Fazendas Tamara e Santa Ifigênia “livres e desembaraçadas”, a ser
apurada com a desconsideração dos gravames que eventualmente recaiam sobre elas,
o que será feito com o retorno dos autos à origem, em fase de liquidação por
arbitramento, nos termos dos arts. 815 e 509 do CPC.
(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da
fundamentação acima”.
Em “cumprimento provisório de sentença” (fls. 150/154 de origem)
foi determinada a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de
quesitos (decisão de fl. 403 de origem), sobrevindo a manifestação de fls.
406/408 da agravante ofertando os seguintes quesitos: “1. Pode o Sr. Perito
reconstituir os perímetros dos imóveis envolvidos na questão, abaixo especificados, através das suas
respectiva matrícula e demais dados técnicos, bem como lança-los em base cartográfica? - Gleba Ceres
(Fazenda Tamara) Matrícula 2.467, RGI de Juara MT / área: 9.632,3857 ha - Fazenda Santa Efigênia
Matrícula 2.454, RGI e Juara MT / área: 6.761,4620 ha; 2. Pode o Sr. Perito lançar os referidos
perímetros em imagem de satélite atualizada e calcular as benfeitorias não reprodutivas (pastagens,
lavouras, áreas antropizadas), especificando-as? 3. É possível identificar a situação possessória dos
referidos imóveis, através de vistoria em campo, entrevistas, tomadas de pontos de GPS e outras pesquisas
como de certificação no SIGEF/INCRA e SINCARSEMA? 4. Existem ações possessórias envolvendo as
áreas em estudo? Caso existam, pode o Sr. perito lançar os perímetros constantes dos processos na mesma
base cartográfica, para chegar a conclusões técnicas. 5. Através dos levantamentos, é possível concluir se
os imóveis em estudos encontram-se ocupados por terceiros? 6. As benfeitorias identificadas nos imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265060-38.2019.8.26.0000 -Voto no 15.477
5
foram edificadas pela Requerida? 7. Avaliar os imóveis a partir do VTN Valor da Terra Nua da Região,
com utilização das prerrogativas determinadas na NBR 14.653/1 e 14.153-3 da ABNT? 8. Caso identificada
a ocupação por terceiros, essa situação possessória deprecia o valor do imóvel em que proporção? 9.
Existe passivo ambiental no imóvel em relação à área antropizada verificada e aquela determinada por lei
como ARL (Área de Reserva Legal)? 10. Através de levantamentos in loco e pesquisas diversas é possível
identificar se a madeira comercial já foi extraída do imóvel? 11. É possível identificar se, no presente caso,
a área somatória dos imóveis avaliandos, ainda mantida como floresta, pode ser aberta e transformada em
pastagens ou lavouras? Caso negativo, isto influi no valor do imóvel? 12. Realizar a avaliação técnica do
imóvel levando em consideração: - O VTN da região - A situação possessória - A autoria das benfeitorias
edificadas - O passivo ambiental - A possível destinação da área com floresta remanescente. 13. Apresente
o Sr. Perito oficial outros estudos e conclusões que julgar pertinentes ao deslinde da questão, que tem como
foco o valor comercial das áreas estudadas”.
Foi então proferida a decisão agravada, nos seguintes
termos: “Vistos. Indefiro os quesitos 3, 4, 5, 6, 8 e 12 de fls. 407/408, porque escapam do objeto da
avaliação ou dizem respeito a fatores que se demonstram de outra forma”.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, o
valor de mercado dos imóveis serve apenas de base de cálculo dos honorários
advocatícios devidos à exequente, nos termos do contrato celebrado entre as
partes, que assim prevê em sua cláusula 2: “A contraprestação de responsabilidade da
Contratante, o pagamento de honorários advocatícios os devidos pelos serviços profissionais prestados pelo
Contratado será à razão de 10% (dez por cento), sobre tudo o que couber à Contratante, por partilha
amigável, judicial ou acordo explicitando-se que essa percentagem será aplicável sobre numerário, bens
móveis, bens imóveis, semoventes e ações sem exclusão, assim, de tudo que a ela couber, todos livres e
desembaraçados de compromissos anteriores” (fls. 38/40 de origem).
Nesses termos, o acórdão acima mencionado consignou
expressamente ser “(...) de rigor a redução equitativa dos honorários advocatícios contratais, de
10% para 5% sobre o valor de mercado das Fazendas Tamara e Santa Ifigênia, a ser apurado por
profissional da área imobiliária em fase de liquidação, como se os imóveis estivessem livres e
desembaraçadas de qualquer ônus (ainda que por ficção, já que há notícia de que ainda recaem gravames
sobre eles), tal como expressamente previsto no contrato”, observando que “ainda que
concretamente a embargante não recebesse as fazendas totalmente livres e desembaraçadas, o eventual
inadimplemento das obrigações pelo ex-cônjuge não teria o condão de alterar os termos do contrato
exequendo, que previu expressamente a remuneração pelos serviços advocatícios sobre tudo o que
coubesse à embargante por partilha 'todos livres e desembaraçados de compromissos anteriores' (fls. 85)”.
Nesse passo, eventual existência de ações possessórias e
de ocupação por terceiros, ou a ciência do responsável pelas edificações, não
apresentam qualquer pertinência e relevância para o fim almejado pela
perícia, que busca a mera obtenção de base de cálculo para a apuração dos
honorários advocatícios, em cumprimento aos termos do contrato de
prestação de serviços, que afastou expressamente eventuais condições
adversas para o cálculo da verba honorária devida.
Desse modo, os quesitos impertinentes foram corretamente
indeferidos, sendo de rigor a manutenção da decisão hostilizada.
Por fim, não se verificando caracterizada a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265060-38.2019.8.26.0000 -Voto no 15.477
6
nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
tampouco em contrariedade ao artigo 77 do referido estatuto processual,
rejeita-se o pedido formulado em contraminuta voltado à imposição de sanção
por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator